Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-24.2017.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-24.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ESCHIEZARO - CPF: 263.405.048-84 (AGRAVANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), COMERCIAL AGUAS LINDAS LTDA - ME - CNPJ: 04.567.909/0001-87 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE PEIXOTO CUNHA - CPF: 029.500.011-22 (AGRAVADO), ALESSANDRO DOMINGOS DA CONCEICAO - CPF: 795.112.101-06 (ADVOGADO), PEDRO PEIXOTO DE LIMA - CPF: 087.568.561-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO QUE VISA O AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE A QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM (R$ 5.000,00) – CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO STJ ATENDIDDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Há entendimento dominante na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à possibilidade de revisão/alteração do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz da causa, notadamente quando for exorbitante ou fixado em valor ínfimo. E tais critérios podem ser aferidos monocraticamente pelo Relator, à luz do Enunciado 568 da Súmula do STJ.

2 - No caso destes autos, o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, teve o nome negativado e somente depois de 02 (dois) anos da inserção indevida, procurou a via judicial. A partir desses elementos, o Juiz da causa entendeu que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) era condizente com a razoabilidade.

3 - Ausente a prova de que o dano sofrido pelo Agravante tenha alcançado outros patamares de ofensa, como por exemplo impedido a celebração de negócio jurídico, não há óbice ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a verba arbitrada na origem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Fernando Eschiezaro
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 67888998, que negou provimento ao apelo interposto em razão da sentença da lavra do Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O
Juiz
a quo
declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deu causa à negativação indevida do nome do Apelante, e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da negativação indevida e corrigido pelo INPC ambos desde o arbitramento.

Nas razões do apelo, o Agravante pretendia apenas a majoração da verba indenizatória; todavia, o recurso foi desprovido por esta Relatora à luz do Enunciado 568 do STJ.

Inconformado, o Agravante afirma que a matéria não está pacificada na jurisprudência do STJ, tampouco no STF, o que veda o julgamento monocrático.

Mais adiante, redarguiu a tese de que faz
jus
ao aumento dos danos morais, haja vista a repercussão e a extensão do dano à sua imagem, a qual foi maculada com a pecha de mau pagador no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Com base em outros julgados, com casos concretos diversos do ocorrido nestes, o Agravante pretende o aumento para a alçada de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há contrarrazões, embora intimadas para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravante
Fernando Eschiezaro
não se conforma com a decisão unipessoal proferida no ID 67888998, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, o qual tinha como objeto a majoração da indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais os consectários legais.

Sem embargo às ilações reapresentadas neste recurso, não verifico a confluência de argumentos ou fatos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão objurgada, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E para evitar tautologia, peço
vênia
para transcrevê-la na íntegra,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Eschiezaro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de
Peixoto Eletro Móveis
, representada por
Pedro Henrique Peixoto Cunha
e do
Espólio de Pedro Peixoto de Lima.

O
Juiz a quo declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deu causa à negativação indevida do nome do Apelante, e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da negativação indevida e corrigido pelo INPC ambos desde o arbitramento.

O Apelante recorreu apenas da parte da sentença que fixou o valor da verba indenizatória, acoimando-a de ínfima e irrisória. Isso porque a negativação foi efetivada em 24/07/2015, ao passo que a baixa foi promovida dois anos depois, em 28/09/2017, em virtude do cumprimento da ordem judicial.

Em resumo, o Apelante pugnou pela sua majoração em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há contrarrazões face à revelia dos Apelados.

É o relatório. Fundamento e
decido
.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no Verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.

O critério adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais são condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).

Com efeito, é sabido que a preocupação maior no momento de sopesar o
quantum
é com a figura da vítima, cujo dano se busca apagar ou, ao menos, reduzir, não importando a reprovabilidade da conduta do ofensor, a intensidade da sua culpa, a sua fortuna, o proveito por ele obtido com o ilícito ou quaisquer outras circunstâncias que a ele digam respeito.

Estabelecida a responsabilidade, o valor da indenização é medido pela extensão do dano ou prejuízo, aliado à função desestimuladora do ofensor, cujo montante igualmente não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, deve se pautar em dois critérios: ordem
subjetiva
, pelo qual o juiz deverá examinar a posição social ou política do ofendido e do ofensor, a intensidade do
animus leadere
(ânimo de ofender) determinado pela culpa ou dolo; e outro de ordem
objetiva
, como a situação econômica do ofensor e do ofendido, o risco criado com a ação ou omissão, a gravidade e a repercussão da ofensa. "
Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsáve
l” (DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil brasileiro.
Vol. 7. 17ª ed. São Paulo: Saraiva,2003).

No caso concreto, o Apelante é vendedor e beneficiário da justiça gratuita, já que afirmou na peça inicial que não reúne condições de pagar sequer o valor das custas iniciais.

De acordo com a peça inicial, em
24/07/2015
, o Apelante teve o nome negativado em face do Contrato de Compra e Venda n.º 2424 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual alega desconhecer, já que nunca manteve relação jurídica com a empresa Apelada.

De outro viés, é notório que a demanda foi ajuizada somente em 05/07/2017, ou seja, depois de quase 02 (dois) anos da inserção abusiva nos órgãos de maus pagadores, o que, por si só, não justifica o acolhimento da pretensão indenizatória para a alçada de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ora, se o Apelante se sentiu desconfortável e humilhado com a negativação do seu nome, o qual estava inserido no cadastro de maus pagadores desde 24/07/2015, deveria ter providenciado o manejo da demanda naquela época. Todavia, a sensação vexatória somente foi manifestada dois anos depois, o que significa que o montante indenizatório também deve levar em consideração tal fator.

Assim sendo, a partir do contexto fático-probatório do caso concreto, em especial a repercussão causada ao Apelante, tenho que o valor arbitrado na origem, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
é condizente com o abalo moral sofrido, além de o montante ser capaz de atender a dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
.

Diante do resultado do julgamento, considerando que o Apelante é vencedor na lide e não tendo sido fixado verba honorária em seu desfavor, e tendo em vista que a Apelada é revel, deixo de arbitrar honorários recursais.

Intimem-se. Cumpra-se
.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, há entendimento dominante na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à possibilidade de revisão/alteração do valor da indenização por danos morais fixada pelo Juiz da causa, notadamente quando for exorbitante ou fixada em valor ínfimo. E tais critérios podem ser aferidos monocraticamente pelo Relator, à luz do Enunciado 568 da Súmula do STJ.

Ao julgar o
REsp 1.152.541
, a Terceira Turma do STJ detalhou o conceito do método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Na ocasião, o Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou duas etapas para serem percorridas no arbitramento:

“
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
”, justificou Sanseverino.

Em outras palavras, de acordo com o Ministro Paulo de Tarso, na primeira etapa, assegura-se a razoabilidade, a igualdade de tratamento para casos semelhantes, da mesma forma como situações distintas devem ser tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda etapa, partindo-se da indenização básica, eleva-se ou reduz-se o valor definido de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), até se alcançar o montante definitivo, realizando o “
arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
”.

A partir desse precedente jurisprudencial dominante, o qual vigora desde 2011, os critérios para a quantificação do valor da indenização nos casos de dano moral
são, basicamente: (
a)
extensão do dano –

critério previsto no artigo 944 do Código Civil; (
b)
grau de culpa da vítima; (
c)
punição e exemplaridade; (
d)
culpa concorrente da vítima; (
e)
situação econômica do ofensor e do ofendido; e (
e)
proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao Julgador a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização.

No caso destes autos, o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, teve o nome negativado e somente depois de 02 (dois) anos da inserção indevida socorreu-se ao Poder Judiciário. A partir desses elementos, o Juiz da causa entendeu que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao princípio da razoabilidade.

Vale lembrar que, casos como este em que o consumidor tem o nome negativado sem justa causa, a jurisprudência desta Corte tem fixadoindenização que não destoa da quantia supra.

Além do mais, na espécie, não há prova da gravidade do fato, que não a simples inserção no cadastro de maus pagadores. Isto é, inexiste a comprovação de que o dano sofrido pelo Agravante tenha alcançado outros patamares de ofensa, impedido a realização de negócio jurídico ou algo equivalente, o que impede o Juízo
ad quem
majorar a verba arbitrada.

Dito isso,
DESPROVEJO
o Agravo Interno e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021